Tribunal: TJDFT
Processo: 0745604-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE QUE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL. CONFISSÃO E PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas nos autos, especialmente, pela confissão do réu, depoimento do policial responsável pela abordagem e das circunstâncias da prisão em flagrante, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido em parte e desprovido.